Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-72.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Roubo, Receptação e Furto. Recurso da Acusação buscando a condenação da corré Priscila pelos crimes de furto – Necessidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Aliás, há robusto conjunto probatório suficiente para a condenação dos três réus pelos crimes que lhes são imputados – Impossibilidade de absolvição da corré Angela dos delitos de roubo e receptação – Assim como é

Ementa:
Roubo, Receptação e Furto. Recurso da Acusação buscando a condenação da corré Priscila pelos crimes de furto – Necessidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Aliás, há robusto conjunto probatório suficiente para a condenação dos três réus pelos crimes que lhes são imputados – Impossibilidade de absolvição da corré Angela dos delitos de roubo e receptação – Assim como é incogitável desclassificar para receptação culposa – Ré foi reconhecida pela vítima do roubo, e os elementos colhidos aos autos dão certeza de que ela conhecia a origem espúria do bem que guardava – Condenações mantidas dos corréus Angela e Joeliton, bem como acolhido o pleito ministerial de condenação da corré Priscila. Penas: Para a corré Priscila foram determinadas no mínimo legal pela ausência de circunstâncias judiciais negativas – Aplicado o aumento pela continuidade delitiva – Fixado regime aberto e substituição. Para os corréus Angela e Joeliton são concedidos os pedidos da acusação, uma vez que presentes circunstâncias judiciais negativas – Também é afastada a confissão do corréu Joeliton, pois é parcial – Ainda é correta a determinação de dois aumentos pelas majorantes de uso de arma de fogo e de concurso de agentes conforme entendimento adotado diante da nova legislação – Regime inicial fechado mantido para esses dois réus, uma vez que outro não é possível. Negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial.